Tribunal: STF
Processo: RE 1354025
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores.



    03. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça à época. Em observância à segurança jurídica, observa-se a regra da eficácia prospectiva da alteração de entendimento jurisprudencial”. (eDOC 22, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, apesar de a Lei Federal 11.960/09 ter sido declarada inconstitucional nos autos das ADIs 4357 e 4425, esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa matéria no RE-RG 870.947 (tema 810). 



    Sustenta-se que esse paradigma trata da questão dos juros moratórios e índice de correção monetária a serem utilizados contra o Estado. Afirma-se que, entretanto, a questão acerca do índice de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, não está resolvida.



    Argumenta-se que, se a decisão das ADIs dos precatórios não produz efeitos quanto à correção monetária de débitos similares ao debatido neste caso, deve-se aplicar a sistemática da EC 62 e da Lei 11.960/2009.



    Assevera-se que a adoção do IPCA para o período de condenação pecuniária anterior e posterior à entrada em vigor da Lei 11.960/2009 na fase de conhecimento deste processo até efetiva inscrição do crédito da parte recorrida no sistema de pagamento via precatório está em desacordo com o texto constitucional.



    Afirma-se que esta Corte, por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária apenas com relação ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e seu efetivo pagamento, uma vez que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 não foi objeto do pronunciamento expresso, em relação a sua constitucionalidade 



    Aduz-se que, no julgamento do paradigma da repercussão geral, esta Corte entendeu que as referidas ADIs declararam a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, na medida em que o artigo 100, §12, CF/88, incluído pela EC 62/09, referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação na fase de conhecimento.



    Alega-se que, até o presente momento, é possível entender pela vigência integral do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 para atualização das condenações impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento. Sustenta-se assim a aplicação da TR e juros de mora de 6% ao ano até a efetiva inscrição do crédito da parte recorrida em precatório no TJMS. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente pretende a aplicação da TR até 25.3.2015, nos termos do art. 1ª-F da Lei 9494/97 e, após, o IPCA-E, para atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 



    Com relação a essa matéria, registro que, recentemente, esta Corte julgou os embargos de declaração opostos no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015.



    Nesses termos, o Plenário deste Tribunal assentou que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado no julgamento de mérito do RE-RG 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois “virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma”. Eis a ementa desse julgado:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    Desse modo, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem, no sentido da aplicação do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, como índice de correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, não destoa desse entendimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente